Tribunal: TJSP
Processo: 2145155-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Gestão de negócios. Ação monitória. Decisão que afastou a arguição de grupo econômico e reconheceu ilegitimidade passiva das pessoas indicadas pelo agravante na inicial, porquanto o contrato fora formado apenas com Ronaldo. Pretensão à manutenção das demais partes indicadas na inicial. Possibilidade. Confusão sobre a atuação das pessoas físicas e das

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Gestão de negócios. Ação monitória. Decisão que afastou a arguição de grupo econômico e reconheceu ilegitimidade passiva das pessoas indicadas pelo agravante na inicial, porquanto o contrato fora formado apenas com Ronaldo. Pretensão à manutenção das demais partes indicadas na inicial. Possibilidade. Confusão sobre a atuação das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, de cujo quadro societário faziam parte os irmãos na execução do contrato. Pertinência subjetiva para manutenção de todos os demandados no polo passivo. Inúmeros precedentes no mesmo sentido exarados por esta C. Corte. Decisão reformada. Recurso provido.